Tribunal: STF
Processo: AI 66789
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
DOAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO VISANDO A DECRETAÇÃO DE SUA INEFICACIA
E/OU ANULABILIDADE. MATÉRIA DE PROVA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DE SEU JULGAMENTO. IMPROCEDENCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.